Tribunal: TJPA
Processo: 0085500-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085500-86.2013.8.14.0301

APELANTE: CLARO SA

APELADO: J E SOUSA ME, JADER ERVEDOSA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0085500-86.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: CLARO S.A.

EMBARGADOS: J E SOUSA – ME e JADER ERVEDOSA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que reconheceu vínculo de representação comercial com a parte autora, condenando-a ao pagamento de indenização por rescisão imotivada do contrato, diferenças de comissões, estornos indevidos e danos morais, além de aplicar a prescrição quinquenal prevista na Lei nº 4.886/65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à impugnação do laudo pericial e se houve julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o prazo prescricional aplicável seria o trienal do Código Civil ou o quinquenal da Lei nº 4.886/65; (iii) determinar se a relação jurídica deveria ser qualificada como prestação de serviços em vez de representação comercial; (iv) apurar eventual omissão na análise de justa causa para a rescisão contratual; (v) verificar a legitimidade dos estornos de comissões realizados; e (vi) avaliar se a indenização por danos morais foi fixada de forma desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já examinado.

4.

As questões suscitadas foram todas expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que afastou a alegação de cerceamento de defesa por preclusão da impugnação ao laudo pericial.

5.

Não houve omissão quanto à qualificação da relação jurídica, tendo o acórdão reconhecido a natureza de representação comercial com base em elementos contratuais e probatórios.

6.

O prazo prescricional quinquenal foi corretamente aplicado, conforme art. 44 da Lei nº 4.886/65, sendo inaplicável o prazo trienal do Código Civil à espécie.

7.

A tese de justa causa para rescisão contratual, os estornos de comissões e os danos morais foram expressamente analisados com base nas provas dos autos e nos princípios da boa-fé e razoabilidade.

8.

Os embargos configuram tentativa de reabrir discussão sobre temas já decididos, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

9.

Para fins de prequestionamento, consignou-se que o acórdão apreciou a controvérsia de forma fundamentada, não sendo necessário enfrentar todos os argumentos quando a motivação adotada já se mostra suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A preclusão impede o conhecimento de impugnação não realizada no momento processual adequado, afastando alegação de cerceamento de defesa.

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 44 da Lei nº 4.886/65 às ações fundadas em representação comercial.

4.

O reconhecimento da representação comercial pode ocorrer com base em intermediação de vendas, remuneração por comissões e exclusividade territorial, mesmo que o contrato tenha outra denominação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLARO S.A.
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação – ID 28911246, reconhecendo a existência de vínculo de
representação comercial
entre as partes e condenando a apelante ao pagamento de indenização decorrente da rescisão imotivada do contrato, bem como ao ressarcimento de diferenças de comissões, estornos indevidos e indenização por danos morais, com o reconhecimento parcial da prescrição quinquenal prevista na Lei nº 4.886/65.

Nos embargos – ID 29228519, a embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, alegando, em síntese: (i) ausência de enfrentamento da impugnação ao laudo pericial e ocorrência de julgamento extra petita; (ii) equívoco na aplicação do prazo prescricional quinquenal, defendendo a incidência do prazo trienal do Código Civil; (iii) incorreta qualificação da relação jurídica como representação comercial, sustentando tratar-se de contrato de prestação de serviços; (iv) ausência de análise quanto à existência de justa causa para a rescisão contratual; (v) legitimidade dos estornos de comissões realizados; e (vi) desproporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as supostas omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou
contrarrazões
– ID 29788218, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sustentando que a embargante busca apenas rediscutir matérias amplamente analisadas pelo colegiado, com nítido caráter infringente e protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório já analisado pelo órgão julgador.

No caso, as matérias suscitadas nos aclaratórios foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...);
4. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa;
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017749420118140008 25539176, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 10/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Os embargos, portanto, não merecem acolhimento.

O acórdão consignou, de forma expressa, que a insurgência contra a prova pericial encontrava-se atingida pela preclusão, afastando a alegação de cerceamento de defesa. Ainda assim, o voto não se limitou ao aspecto processual, tendo analisado o conteúdo contratual e reconhecido a abusividade da cláusula que restringia o acesso à categoria superior de comissionamento, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação à desvantagem excessiva, afastando, de modo fundamentado, a alegação de julgamento extra petita. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Entende esta Corte de Justiça quanto ao assunto:

(...)
A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento quando a parte, devidamente intimada para a prática de um ato, não o realiza no momento oportuno, operando-se a preclusão do seu direito.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08393299620178140301 29531532, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, inexiste cerceamento de defesa, uma vez que a impugnação ao laudo pericial não foi conhecida pelo juízo de primeiro grau em razão da preclusão, conforme fundamentado no acórdão.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao prazo prescricional. O acórdão foi expresso ao reconhecer a natureza jurídica da relação como representação comercial, aplicando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44 da Lei nº 4.886/65, com o consequente reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a dezembro de 2008.

Quanto a este assunto, vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior,
a pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal e está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 44 da Lei 4.886/65.2.
(...). (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2061580 SP 2022/0023273-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

A pretensão da embargante de aplicação do prazo trienal do Código Civil revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

O voto embargado analisou ainda, as cláusulas contratuais relevantes e o conjunto probatório, concluindo pela presença dos elementos caracterizadores da representação comercial, notadamente a intermediação de vendas, a remuneração por comissões e a exclusividade territorial, nos termos da Lei nº 4.886/65. A discordância da embargante quanto a essa conclusão não configura omissão, mas tentativa de rediscutir matéria já decidida.

Os temas relativos à alegada justa causa para a rescisão, à legitimidade dos estornos de comissões e à configuração e ao valor dos danos morais foram enfrentados de forma expressa, com análise da prova documental e pericial, bem como com fundamentação suficiente quanto aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inexiste, assim, qualquer vício no julgado.

Verifica-se, em verdade, que os embargos visam reabrir o debate de questões já apreciadas, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, consigno que não há violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados, tendo o acórdão embargado apreciado a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, nos termos exigidos pelo art. 489, §1º, do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando a motivação adotada se mostra bastante para a solução da lide.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Advirta-se às partes que a eventual interposição de recursos manifestamente infundados ou com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/03/2026